Tribunal: STF
Processo: AI 583779
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Justiça do Trabalho: competência (CF, art. 114): pacífica a
 jurisprudência do Supremo Tribunal de que é da Justiça do Trabalho
a competência para dirimir controvérsias relativas à complementação
de proventos de aposentadoria quando decorrentes de contrato de
trabalho: precedentes